Tribunal: STJ
Processo: 2309829-92.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2871443 - SP(2025/0067084-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: V M DOS S
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
EMBARGADO
: I R DA S
ADVOGADOS
: IRIS PEDROZO LIPPI - SP114360
FERNANDO FIDA - SP187691
FABIANA DOMINGUES CARDOSO - SP189403
LUISA LIPPI MARCONDES MACHADO - SP426183
GIOVANNA PAES DE OLIVEIRA - SP509426
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Documento eletrônico VDA54869308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d8656031-70a7-4016-b126-9a03b4be4007

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Especial, julgados em 1o/
; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl
12/2021
no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020;
STJ, EDcl no AgInt no
relator Ministro Mauro
AREsp n. 2.082.807/RJ,
Campbell Marques, Segunda Turma, julgados em 10/10/2022;
STJ, EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 476.152/PR,
Quarta Turma, julgados em 22/4/2014.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
03/03/2026 09/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54869308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d8656031-70a7-4016-b126-9a03b4be4007

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869308 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: d8656031-70a7-4016-b126-9a03b4be4007

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2871443 -
SP (2025/0067084-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : V M DOS S
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
EMBARGADO
: I R DA S
ADVOGADOS
: IRIS PEDROZO LIPPI - SP114360
FERNANDO FIDA - SP187691
FABIANA DOMINGUES CARDOSO - SP189403
LUISA LIPPI MARCONDES MACHADO - SP426183
GIOVANNA PAES DE OLIVEIRA - SP509426
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu, com
base na Súmula n. 182 do STJ, agravo interno em agravo em recurso
especial por ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.
Documento eletrônico VDA53086200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:05
Código de Controle do Documento: f7e02af3-4663-423c-a88a-e34f247e431a

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a
oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e não
se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento adotado
não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se prestam à
reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa".
CPC,
Dispositivo relevante citado:
art. 1.022.
STJ, EDcl no AgInt nos Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial,
EAREsp n. 1.623.529/DF,
julgados em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg
nos EDcl no
relatora Ministra Maria Thereza de
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Assis Moura, Corte Especial, julgados em
STJ, EDcl no AgInt
25/8/2020;
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.082.807/RJ,
Segunda
Turma,
julgados
em

STJ,
EDcl
no

10/10/2022;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 476.152/PR,
julgados em 22/4/2014.

RELATÓRIO
V M DOS S opõe embargos de declaração ao acórdão assim ementado (fls.
1.599-1.600):

Documento eletrônico VDA53086200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:05
Código de Controle do Documento: f7e02af3-4663-423c-a88a-e34f247e431a

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, aplicando ao
caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por ausência de impugnação específica
de todos os fundamentos da decisão agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do STJ,
alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se a parte
agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira
o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.

4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
§ 4o, do CPC se aplica ao caso.
art. 1.021,

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial do STJ.

6. A parte agravante não impugnou adequadamente o fundamento da decisão
denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 7 do STJ.

7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica e
motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

8. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito não é
suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.

9. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da Súmula
n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica desenvolvida no recurso
especial não demanda reexame de provas.

Documento eletrônico VDA53086200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:05
Código de Controle do Documento: f7e02af3-4663-423c-a88a-e34f247e431a

10. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC não é cabível
art. 1.021,
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno desprovido.

"1. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve
Tese de julgamento:

ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. A alegação genérica de que o tema discutido no recurso especial representa matéria
de direito não é apta a impugnar, de modo específico, a aplicação da Súmula n. 7 do
STJ. 3. A aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC requer a manifesta
art. 1.021,
inadmissibilidade do agravo interno".

Em suas razões, a parte embargante sustenta que houve omissão quanto ao
reconhecimento de que impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão
de admissibilidade do recurso especial, afastando a aplicação da Súmula n. 182 do
STJ.
Afirma que houve omissão no exame de pontos relevantes do acórdão
estadual relacionados ao termo inicial e final dos alimentos provisórios, à inclusão
das despesas do plano de saúde no valor da pensão e à desocupação da casa ou
pagamento de aluguel pela embargada.
Pontua contradição sobre a necessidade de desocupação do imóvel ou, no
mínimo, pagamento de alugueis pela embargada, diante da sua condição de não
proprietária exclusiva do bem.
Argumenta negativa de prestação jurisdicional por ausência de
fundamentação, com violação dos arts. 93, IX, da Constituição Federal e 11, 489 e
1.022 do CPC, dado o não enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar as
conclusões adotadas, especialmente quanto à inaplicabilidade das Súmulas n. 182 e 7
do STJ.
Documento eletrônico VDA53086200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:05
Código de Controle do Documento: f7e02af3-4663-423c-a88a-e34f247e431a

Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos conforme certidão à
fl. 1.634.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC de 2015, os embargos de declaração
art. 1.022
destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
corrigir erro material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra sua insatisfação
com o resultado do julgamento, questionando a aplicação da Súmula n. 182 do STJ e
apresentando questões relativas ao mérito do recurso especial que nem sequer foram
analisadas, na medida em que do agravo em recurso especial não se conheceu.
Eis o que consta do acórdão embargado (fl. 1.607, destaquei):

A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito ao agravo de instrumento interposto contra decisão
que fixou alimentos provisórios.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: Súmulas n. 735 e 282
do STF, ausência de afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC, ausência de
demonstração da violação do
do CC, além da aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
art. 884
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a decisão do
Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso por concluir
a quo
que a parte deixara de impugnar a Súmula n. 7 do STJ.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.509-1.510, não contestou
adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na medida em
que, no agravo em recurso especial, limitou-se as alegações genéricas de não
incidência da Súmula n. 7 do STJ e de revaloração de provas, sem demonstrar, de
forma específica e diretamente relacionada à matéria em que aplicado o óbice,
que a análise pretendida não demandaria reexame de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA53086200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:05
Código de Controle do Documento: f7e02af3-4663-423c-a88a-e34f247e431a

Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à parte agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que
a análise da tese jurídica referente ao tema decidido no acórdão recorrido –
do CC, a respeito dos alimentos provisórios – não demandaria reexame
art. 884
de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo interno,
tendo em vista a ausência de impugnação específica, no agravo em recurso especial,
de um dos fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial: a Súmula n. 7
do STJ.
Assim, não tendo o agravo em recurso especial logrado êxito em
ultrapassar nem sequer o juízo de admissibilidade, não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça apreciar a matéria nele debatida, hipótese que não caracteriza omissão
passível de correção pela via dos declaratórios.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HIPÓTESE DE
CABIMENTO. OMISSÃO. INOBSERVÂNCIA DE TEMA EM REPETITIVO.
DESNECESSIDADE DIANTE DE RECURSO INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Da análise do agravo de fls. 23/243 (e-STJ), verifica-se que a agravante não
impugnou os fundamentos da decisão agravada relativos à ausência de
prequestionamento e
de modo que o agravo em recurso especial não
Súmula 83/STJ,
mereceu conhecimento, haja vista a incidência do inciso V do
-E do RISTJ.
art. 21
2. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que "não tendo o
recurso ultrapassado o juízo de admissibilidade, não pode a matéria de mérito ser
objeto de exame, mesmo que a controvérsia seja objeto de Recurso Repetitivo
(STJ, AgInt no
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
REsp n. 1.814.371/SP,
SEGUNDA TURMA, DJe de
.
11/09/2020)
3. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt
no
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp n. 2.082.807/RJ,
Turma, julgados em
DJe de
destaquei.)
10/10/2022,
17/10/2022,

Documento eletrônico VDA53086200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:05
Código de Controle do Documento: f7e02af3-4663-423c-a88a-e34f247e431a

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. INVIÁVEL OPOSIÇÃO DE DECLARATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
E
ART. 535
INCISOS DO CPC. CORRETA APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ.
PRETENSÃO DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE. RECURSO QUE NÃO ULTRAPASSOU O JUÍZO DE
ADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embargos de declaração recebidos como agravo interno em face do nítido
caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos princípios da fungibilidade
recursal e da economia processual.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC,
, sendo inadmissível a sua
art. 535)
interposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão
embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.
3. Quando a análise recursal nem sequer ultrapassa o juízo de
conhecimento, não há que se falar em omissão do julgado quanto à apreciação de
questões meritórias. Precedentes.
4. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega
provimento. (EDcl no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 476.152/PR,
Turma, julgados em
DJe de
destaquei.)
22/4/2014,
19/5/2014,

Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição dos
aclaratórios (EDcl no AgInt nos
relator Ministro Og
EAREsp n. 1.623.529/DF,
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
.
15/12/2021)
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto,
não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa"
(EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819/RJ,
relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
.
25/8/2020,
28/8/2020)
Documento eletrônico VDA53086200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:05
Código de Controle do Documento: f7e02af3-4663-423c-a88a-e34f247e431a

Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Advirto a parte de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com imposição
da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53086200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/12/2025 17:36:05
Código de Controle do Documento: f7e02af3-4663-423c-a88a-e34f247e431a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.871.443 / SP
Número Registro: 2025/0067084-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10168245420238260602 23098299220238260000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : V M DOS S
ADVOGADOS : ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
AGRAVADO
: I R DA S
ADVOGADOS : IRIS PEDROZO LIPPI - SP114360
FERNANDO FIDA - SP187691
FABIANA DOMINGUES CARDOSO - SP189403
LUISA LIPPI MARCONDES MACHADO - SP426183
GIOVANNA PAES DE OLIVEIRA - SP509426
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL OU CONCUBINATO -
RECONHECIMENTO / DISSOLUÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : V M DOS S
ADVOGADOS
: ANDREI BRIGANO CANALES - SP221812
LEONARDO PALUGAN CANALES - SP515567
Documento eletrônico VDA54845639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:58
Código de Controle do Documento: 78d12f13-2379-4f24-8ff1-2b44052ea8e0

EMBARGADO : I R DA S
ADVOGADOS
: IRIS PEDROZO LIPPI - SP114360
FERNANDO FIDA - SP187691
FABIANA DOMINGUES CARDOSO - SP189403
LUISA LIPPI MARCONDES MACHADO - SP426183
GIOVANNA PAES DE OLIVEIRA - SP509426
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54845639 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:01:58
Código de Controle do Documento: 78d12f13-2379-4f24-8ff1-2b44052ea8e0